Tribunal: TJDFT
Processo: 0714393-77.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0714393-77.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VENTILOGY BRASIL LTDA AGRAVADO: PREMIERE DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA, PREMIERE DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA, SAGA FRANCE COMERCIO DE VEICULOS, PECAS E SERVICOS LTDA, PEUGEOT-CITROEN DO BRASIL AUTOMOVEIS LTDA D E C I S Ã O O agravante noticia a celebração de acordo nos autos originários e a consequente perda do objeto do agravo de instrumento. Julgo, pois, prejudicado o recurso. Retire-se o processo de pauta de julgamento. Publique-se. Preclusa a matéria, arquivem-se, Brasília/DF, 24 de junho de 2024. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator